Tribunal: STF
Processo: ARE 705503
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Trabalhista. Enquadramento. Trabalhador urbano ou rural. Prescrição. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.